Tribunal: STF
Processo: RE 100906
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-11-11
Data de publicação: 1983-11-11

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. INCIDENCIA DO VETO ESTABELECIDO NO ART-325, V, "C",
DO R.I.-S.T.F. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART-161 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
NÃO PREQUESTIONADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO (SUMULAS 282 E 356). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.